Tribunal: TJMT
Processo: 1000664-02.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-25
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1000664-02.2021.8.11.0000
AGRAVANTE:- EDUARDO RODRIGUES SOARES
AGRAVADO:- BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
Agravo de Instrumento n. 1000664-02.2021.8.11.0000 de decisão da 2a Vara Cível da Comarca de Barra que deferiu liminar em Ação de Busca e Apreensão de Veículo.
O agravante alega que não foi constituído em mora, porque não houve a notificação, bem como o agravado não esgotou os meios para a sua localização.
Aduz que por essa razão o feito deve ser extinto sem resolução do mérito por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.
Pede o efeito suspensivo.
É o relatório.
O agravante se insurge contra a decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo, objeto de contrato com cláusula de alienação fiduciária.
Não obstante as razões recursais, é necessária a oitiva do agravado para melhor esclarecimento dos fatos, visto que, embora a apreensão do automóvel tenha ocorrido em 30-12-2020 (Id 72968032), a liminar foi deferida em 2016, ano em que o processo foi ajuizado.
Consta ainda que o veículo estava acautelado na Delegacia de Roubos e Furtos (Id 72968030 - Pág. 11), depois restituído por determinação judicial para Marcelo Domingos Machado (Id 72968030 - Pág. 27).
Assim, devido ao tempo transcorrido desde o ajuizamento da Ação, prudente a manutenção do decisum até a apresentação das contrarrazões.
Importante registrar que Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Pelo exposto, indefiro o efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Cuiabá, 25 de janeiro de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator